Tribunal: TJMT
Processo: 1006810-16.2024.8.11.0045
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006810-16.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIRCE MARIA DASSOLER SCANDOLARA - CPF: 480.243.090-68 (APELADO), CAROLINE DASSOLER - CPF: 980.459.380-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ABEMACICLIBE. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS. PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO SUS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÓBITO SUPERVENIENTE DA AUTORA. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO MÉRITO PARA DELIMITAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA E DA LEGITIMIDADE DOS DISPÊNDIOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELO ADESIVO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Lucas do Rio Verde e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento
Abemaciclibe
a paciente portadora de neoplasia maligna de mama metastática, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos, com responsabilidade primária do Estado, e condenando ambos ao pagamento de honorários advocatícios. No curso do processo sobreveio o falecimento da autora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões centrais: (i) a necessidade de julgamento do mérito mesmo após o óbito da autora; (
ii
) o preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 e Tema 1234 para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; e (
iii
) a subsistência da condenação do Município em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Embora o falecimento da parte autora, em ações de saúde de natureza personalíssima, costume acarretar a perda superveniente do objeto, a existência de tutela provisória efetivada e de dispêndio de recursos públicos impõe o enfrentamento do mérito recursal, a fim de definir a legitimidade da condenação e da sucumbência.

4. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 (RE 566.471) e no Tema 1234 da repercussão geral.

5. Tais requisitos incluem, entre outros: demonstração da imprescindibilidade clínica, inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS, comprovação da eficácia com base em evidências científicas de alto nível, análise do ato de não incorporação pela CONITEC e parecer técnico qualificado (NATJUS).

6. No caso concreto, o parecer técnico do NAT foi desfavorável, apontando a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

7. A autora não comprovou, de forma cabal, o esgotamento ou a ineficácia das alternativas padronizadas na rede pública, tampouco apresentou prova técnica robusta, baseada em evidência científica qualificada, apta a demonstrar a imprescindibilidade do fármaco prescrito.

8. A sentença, ao deferir o medicamento com fundamento predominante na prescrição médica particular, deixou de observar integralmente as balizas vinculantes fixadas pelo STF, impondo-se a reforma do julgado.

9. O recurso do Município limitou-se à insurgência contra a condenação em honorários advocatícios.

10. Com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, opera-se a inversão da sucumbência, tornando prejudicado o apelo municipal por perda superveniente de objeto.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso adesivo do Estado de Mato Grosso provido para julgar improcedente o pedido inicial. Recurso do Município de Lucas do Rio Verde prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 e Tema 1234 da repercussão geral. 2. A ausência de demonstração da imprescindibilidade clínica e da inexistência de alternativa terapêutica disponível na rede pública impede a concessão judicial do fármaco. 3. O óbito superveniente da parte autora não afasta a necessidade de julgamento do mérito quando já houve concessão de tutela provisória com dispêndio de recursos públicos, a fim de definir a legitimidade dos valores despendidos e os ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2º, 98, § 3º, 489, § 1º, V e VI, 927, III e § 1º, 997, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT AC n. 10366996620208110041 MT, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.7.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

e
Apelação Cível Adesiva

interposta
s
pelo Município
d
e Lucas
d
o Rio Verde e pelo Estado
d
e Mato Grosso,
respectivamente,
ambos desafiando sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer.

Na
p
etição
i
nicial, a autora narrou ser portadora de
n
eoplasia
m
aligna de
m
ama,
e
stá
g
io IV, recidivada, com metástases óssea e hepática. Relatou ter sido submetida a diversos tratamentos anteriores (cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia), contudo, houve progressão da doença. Diante disso, foi prescrito o medicamento
Abemaciclibe
150 mg (associado ao
Fulvestranto
, este já fornecido pelo SUS), de uso contínuo. Alegou não possuir condições financeiras para arcar com o custo do fármaco (aprox. R$ 39.000,00 a caixa) e requereu, em sede de tutela de urgência, o fornecimento da medicação pelos requeridos, bem como a gratuidade da justiça.

O Município de Lucas do Rio Verde apresentou Contestação, arguindo, em síntese
,
o não preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ
.

A
aplicação do Tema 793 do STF, sustentando que, por se tratar de medicamento de alto custo, a responsabilidade de financiamento seria do Estado (
a
lta
c
omplexidade), cabendo ao Município apenas a atenção básica
.

A
impossibilidade de condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade, visto que a obrigação principal recairia sobre o Estado.

O Estado de Mato Grosso apresentou
c
ontestação, arguindo preliminarmente a competência da Justiça Federal e a necessidade de inclusão da União, por se tratar de tratamento oncológico (alta complexidade/custo). No mérito, defendeu a necessidade de aplicação do Tema 1234 do STF
. Q
ue o medicamento não é padronizado no SUS
.

A
inidoneidade do valor da causa
e,
subsidiariamente, em caso de condenação, o direcionamento da obrigação à União, a limitação do preço à Tabela CMED e a exigência de renovação periódica da receita.

Sobreveio a
s
entença que julgou procedente o pedido inicial. O
Juízo de primeiro grau

reconheceu a responsabilidade solidária dos entes, mas, aplicando o Tema 793 do STF, declarou a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso para o custeio da medicação (alto custo) e do Município para a assistência básica. Determinou o fornecimento do fármaco
Abemaciclibe
até o fim do tratamento. Retificou, de ofício, o valor da causa para R$ 222.305,04. Por fim, condenou ambos os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em R$ 2.000,00, a serem rateados na proporção de 50% para cada um.

Irresignado, o Município de Lucas do Rio Verde interpôs
apelação
.

Em suas razões, insurge-se exclusivamente contra a condenação em honorários advocatícios. Sustenta que, conforme reconhecido na própria sentença e com base no Tema 793 do STF, a responsabilidade primária pelo fornecimento de medicamento de alto custo é do Estado. Argumenta que, pelo princípio da causalidade, quem deu causa à lide foi o Estado de Mato Grosso ao não fornecer o fármaco de sua competência. Requer a reforma da sentença para excluir sua condenação em honorários ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade até julgamento de IRDR sobre o tema.

O Estado de Mato Grosso apresentou
c
ontrarrazões à apelação do Município, defendendo a manutenção da condenação solidária nos honorários, alegando que o Município aderiu à
“
Gestão Plena
”
da saúde e recebe recursos para tal, não podendo se eximir da causalidade.

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso interpôs
a
pelação
a
desiva.

Preliminarmente, aponta a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo. No mérito, reforça que o medicamento não está incorporado ao SUS e que a parte autora não comprovou os requisitos cumulativos do Tema 6 e Tema 1234 do STF (ineficácia das alternativas do SUS e imprescindibilidade), amparando-se no parecer desfavorável do NAT e na fragilidade do laudo médico particular. Subsidiariamente, requer a renovação periódica da prescrição a cada 3 meses e a observância do teto de preço da Tabela CMED.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, apontou fato superveniente: a publicação da Portaria SECTICS/MS n
.
88, de 30
.10.
2025, que incorporou o
Abemaciclibe
no SUS para câncer de mama com características específicas. Opinou pela prévia intimação das partes para manifestação sobre a aplicação do novo protocolo ao caso.

A
pós a emissão do parecer, aportou aos autos petição da advogada da autora e documentos do Estado informando o falecimento da requerente
, ocorrido em 11
.1.2
026, conforme Certidão de Óbito anexa, requerendo-se o arquivamento/extinção do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como relatado, submetem-se a julgamento dois recursos interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau: uma apelação cível interposta pelo Município de Lucas do Rio Verde (recurso principal) e um recurso adesivo interposto pelo Estado
d
e Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre tecer breves considerações acerca da modalidade recursal manejada pelo Estado. O recurso adesivo encontra previsão no art. 997, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo admissível na hipótese de sucumbência recíproca, permitindo que a parte que inicialmente aceitaria a decisão a impugne caso a parte contrária recorra. Embora subordinado ao recurso principal quanto à sua admissibilidade (art. 997, § 2º, do CPC), uma vez conhecido, o recurso adesivo devolve ao tribunal a matéria impugnada com a mesma amplitude do recurso independente.

No caso em apreço, observa-se uma peculiaridade que inverte a ordem lógica de análise. O recurso principal (Município) versa exclusivamente sobre a condenação em honorários advocatícios e o princípio da causalidade. Por sua vez, o recurso adesivo (Estado) ataca o mérito da própria obrigação de fazer (fornecimento do medicamento).

Consoante restará demonstrado na fundamentação a seguir, a análise e o eventual provimento do apelo adesivo do Estado — que busca a improcedência da demanda — tornarão prejudicado o recurso do Município. Isso porque, ao se reformar o mérito para julgar improcedente o pedido autoral, desaparece o suporte fático-jurídico da condenação do Município em honorários, esvaziando o objeto de seu apelo. Saliento que tal inversão na ordem de julgamento é plenamente possível e recomendável pela lógica processual, uma vez que ambos os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade e foram devidamente conhecidos.

Óbito
parte autora e interesse processual

Cumpre registrar que aportou aos autos a informação do falecimento da autora, ocorrido em 11
.1.
2026, conforme Certidão de Óbito anexada
(Id 348946884)
.

Embora o falecimento da parte autora em ações de saúde personalíssimas geralmente acarrete a extinção do feito sem resolução de mérito pela perda superveniente do objeto, o caso em tela guarda distinção fundamental que impede tal desfecho simplista. Isso porque a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido e houve a efetivação de tutela provisória, inclusive com bloqueio de valores públicos para o custeio da medicação.

Nesse cenário, a extinção do processo sem o julgamento do mérito recursal deixaria em aberto a questão da legitimidade dos dispêndios já realizados pelo Erário. É imperioso, portanto, que este Tribunal se pronuncie sobre o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medicação, a fim de definir se os valores despendidos devem ser suportados pelo Estado (caso a autora tivesse direito) ou se constituem débito do espólio (caso a autora não tivesse direito), bem como para definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Manifestação da PGJ

Por fim, no que tange à manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, que pugnou pela intimação das partes acerca da Portaria SECTICS/MS n
.
88/2025 (incorporação do fármaco), entendo que tal diligência não prospera. O fato superveniente da incorporação (ou não) e o falecimento da autora tornam
ineficaz
a discussão sobre a adequação futura ao novo protocolo. O que se julga aqui é se, ao tempo da propositura e da sentença, a autora preenchia os requisitos para o fornecimento judicial, o que, como se verá, levará ao provimento do recurso estatal, dispensando novas diligências que apenas retardariam a prestação jurisdicional.

Passo, pois, à análise do Recurso Adesivo.

RECURSO ADESIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Preliminar - Ausência de interesse de agir

O Estado de Mato Grosso argui, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da parte autora, sob o fundamento de que não houve prévio requerimento administrativo perante o ente estadual, não havendo prova da recusa administrativa.

A preliminar não merece acolhida.

Embora a parte autora tenha acostado à inicial a negativa expressa apenas do Município, é cediço que o Estado de Mato Grosso, ao ser citado, apresentou contestação defendendo o mérito e pugnando pela improcedência do pedido. A apresentação de defesa de mérito pelo ente público caracteriza, inequivocamente, a pretensão resistida, suprindo a necessidade de prova da negativa administrativa e confirmando o interesse de agir e a necessidade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A apresentação de contestação de mérito caracteriza a pretensão resistida da seguradora, logo, desnecessária a prova do prévio requerimento administrativo.

(TJMT AC n. 10366996620208110041 MT, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.7.2022)

Assim, evidente a pretensão resistida,
REJEITO
a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Poder Público, do medicamento
Abemaciclibe
150 mg, o qual possui registro na ANVISA, mas não estava incorporado às listas de dispensação do SUS para a patologia da autora.

A matéria encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, recentemente modulado em conjunto com o Tema 1234. A Tese fixada estabelece requisitos cumulativos rigorosos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

O não preenchimento de qualquer um destes requisitos impede a concessão da medida.

No caso concreto, ao analisar detidamente o caderno processual, verifica-se que a sentença recorrida se baseou na premissa de que
“
não se encontra clara a prova da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS
”
, mas optou por deferir o pedido baseando-se na prescrição médica particular.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a tese vinculante do STF. O Parecer Técnico do NAT (Núcleo de Apoio Técnico), acostado aos autos, foi categórico ao concluir de forma desfavorável à pretensão. A Nota Técnica consignou expressamente que o medicamento não está previsto nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a situação da autora e, ponto crucial, afirmou que existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, citando textualmente:
“
No SUS, a alternativa seria quimioterapia convencional com
doxorubicina
, cisplatina/carboplatina ou gencitabina
.”
.

A parte autora não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, que já se submeteu a essas alternativas específicas disponíveis na rede pública e que elas se mostraram ineficazes ou impróprias para o seu quadro clínico, falhando, portanto, no atendimento ao requisito do item
“
c
”
e
“
e
”
do Tema 6 do STF. A mera preferência por uma terapia mais moderna ou com promessa de maior sobrevida, sem o esgotamento ou a comprovação técnica da falha das alternativas padronizadas, não autoriza a intervenção judicial para compelir o Estado ao fornecimento de fármaco de alto custo não incorporado.

Portanto, ausente a demonstração cumulativa dos requisitos exigidos pela Corte Suprema, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial.

Com a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação, imperiosa se faz a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Assim, condeno a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

Como consignado no introito deste voto, o recurso do Município de Lucas do Rio Verde limitava-se a combater a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

Ocorre que, com o provimento do Recurso Adesivo do Estado e a consequente improcedência da ação, houve a inversão da sucumbência, passando o ônus do pagamento dos honorários a recair sobre a parte autora, e não mais sobre os entes públicos. Desse modo, desapareceu o interesse recursal do Município, restando seu apelo prejudicado pela perda superveniente de objeto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pelo Estado
d
e Mato Grosso, para reformar integralmente a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, reconhecendo a ausência dos requisitos cumulativos exigidos pelo Tema 6 do STF.

Em razão da reforma, inverto o ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Por consequência,
tenho como

PREJUDICADO
o Recurso de Apelação interposto pelo Município
d
e Lucas
d
o Rio Verde.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026